Tribunal: STF
Processo: HC 270301
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Jonathan Gustavo Nunes Monteiro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - DJE 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 
2. No caso em comento, a ação policial teve início com o recebimento de denúncias sobre o comércio de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o agravante buscou abrigo em um estabelecimento comercial, que teve a porta fechada por uma mulher que estava em seu interior. Essa situação motivou a abordagem. Os policiais avistaram outras casas e, pela janela de uma delas, viram drogas e uma balança de precisão, o que motivou a busca domiciliar e resultou na apreensão de drogas (e-STJ, fl. 448). 
3. O habeas corpus é inadequado para veicular questões relativas à absolvição ou à readequação típica. Pleitos desse tipo demandam amplo e verticalizado exame de fatos e provas, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do writ. 
4. Quanto a este tópico, as instâncias antecedentes demonstram o intuito comercial, levando-se em conta a forma de acondicionamento da droga, a presença de balança de precisão e de dinheiro de origem não discriminada (e-STJ, fl. 456). Desse modo, a reversão das conclusões acerca da traficância depende de incursão na seara probatória, inviável em sede mandamental. 
5. Agravo regimental não provido.
(HC 1.068.248 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

A parte impetrante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar e postula a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de entorpecente para uso pessoal.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, convém transcrever o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no ponto em que rebate a alegada violação de domicílio (grifei):

O delineamento fático estabelecido pelas instâncias antecedentes, e cuja modificação não é possível pela via mandamental por demandar incursão no acervo fático, esclarece que a ação policial teve início com o recebimento de denúncias sobre o comércio de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o agravante buscou abrigo em um estabelecimento comercial, que teve a porta fechada por uma mulher que estava em seu interior. Essa situação motivou a abordagem. 
Os policiais avistaram outras casas e, pela janela de uma delas, viram drogas e uma balança de precisão, o que motivou a busca domiciliar e resultou na apreensão de drogas (e-STJ, fl. 448). Neste caso, o contexto fático antecedente ofereceu aos agentes policiais indícios suficientes da ocorrência de crime permanente, justificando a ação policial. Há elementos circunstanciais que, objetivamente, forneceram indícios da prática delituosa. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado quanto a este ponto.

Nesse contexto, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente — tráfico ilícito de entorpecentes, no caso —, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões justificadas a posteriori. Confira-se:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei) 

Justificada a entrada forçada em domicílio pelas seguintes situações “recebimento de denúncias sobre o comércio de drogas [...] Ao perceber a aproximação da viatura policial, o agravante buscou abrigo em um estabelecimento comercial, que teve a porta fechada por uma mulher que estava em seu interior [...] Os policiais avistaram outras casas e, pela janela de uma delas, viram drogas e uma balança de precisão, o que motivou a busca domiciliar e resultou na apreensão de drogas”, não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas realizada no domicílio do ora paciente, eis que fundamentada na presença do requisito da justa causa, bem como tratando-se de crime permanente. 

Nesse viés, o acórdão impugnado ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento proferido em sede de repercussão geral anteriormente referido. Nesse mesmo sentido:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.
(HC 180.288 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei) 

AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.
III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.
[...]
VI – Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 168.038 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 

Ainda, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:

 Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)

Observo, ademais, que para divergir do acórdão ora impugnado e acolher a tese defensiva —invasão domiciliar sem fundada suspeita — , seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 

De outro lado, para o eventual acolhimento da tese defensiva - desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas - , seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 
II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.
 III – Recurso desprovido.
(RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 
1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.
2. Agravo regimental não provido.
(HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)

Finalmente, quanto à “revogação da prisão preventiva”, o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente. 

Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.

Ademais, o pleito já foi deliberado quanto do julgamento do HC 261.574, de minha relatoria, ocasião em que foi rejeitado, tratando-se, no ponto, de mera reiteração de pedido já apreciado.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente